Tribunal: TJMT
Processo: 0003215-07.2011.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE REGULARMENTE CITADO POR CARTA PRECATÓRIA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 305 DO CTB. AUSÊNCIA DE INTERESSE POR JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES ENTRE A PROVA TÉCNICA E A SENTENÇA. INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI SEM DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. NULIDADE DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0003215-07.2011.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIMES DE TRÂNSITO]

RELATOR:
DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICHARD GAERTNER - CPF: 487.034.781-49 (APELANTE), NARCIZO CARNEIRO LEITE - CPF: 081.670.011-72 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), AILE DA SILVA STRUBE VEIGA - CPF: 011.383.771-20 (VÍTIMA), LEANDRO JOSE BREMM - CPF: 996.762.061-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A

PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELO DOUTO RELATOR DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, TAMBÉM POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL.
INOCORRÊNCIA. RECORRENTE REGULARMENTE CITADO POR CARTA PRECATÓRIA.
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AFASTADA. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
PRESCRIÇÃO
RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 305 DO CTB
.
SEM INTERESSE RECURSAL.

JÁ

RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR.
MÉRITO.

PRETENDIDA IMPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO DOLO EVENTUAL.
PRETENSO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
DE PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM VELOCIDADE EXCESSIVA E AUSÊNCIA DE FRENAGEM ANTES DA COLISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, III e IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a nulidade do processo por ausência de citação pessoal, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. Questão em discussão:

(I) Verificar a existência de nulidade processual por ausência de citação pessoal do recorrente.

(II) Examinar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade para justificar a pronúncia.

(III) Analisar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo.

(IV) Avaliar a pertinência da exclusão das qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A preliminar de nulidade processual por ausência de citação pessoal foi afastada, pois restou comprovado que o recorrente foi devidamente citado por carta precatória. A recusa do réu em assinar o mandado de citação não invalida o ato, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

2. O pleito de impronúncia não merece acolhida, pois há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos testemunhais, laudos periciais e documentos constantes nos autos.

3. A desclassificação para homicídio culposo não se sustenta, visto que há elementos indicativos da possível presença do dolo eventual, como o excesso de velocidade, a ausência de frenagem anterior ao impacto e a fuga do local do crime sem prestar socorro às vítimas. A competência para decidir sobre a modalidade do dolo cabe ao Tribunal do Júri.

4. Quanto às qualificadoras, verificou-se que a condução do veículo em velocidade excessiva e sem qualquer tentativa de frenagem caracteriza perigo comum, justificando a manutenção do artigo 121, §2º, III, do Código Penal. Além disso, o impacto traseiro contra a motocicleta sem permitir qualquer possibilidade de reação das vítimas legitima a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A recusa do réu em assinar o mandado de citação não configura nulidade do ato, desde que certificada pelo oficial de justiça a ciência do acusado."

"2. Para a pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza quanto à culpabilidade do réu."

"3. A existência de indícios de dolo eventual afasta a possibilidade de desclassificação para homicídio culposo na fase de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a qualificadora subjetiva do crime."

"4. A qualificadora de perigo comum é mantida quando há elementos probatórios que demonstram condução em velocidade excessiva sem frenagem prévia, colocando em risco terceiros."

"5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando a dinâmica dos fatos indica que a vítima foi surpreendida sem qualquer chance de reação."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, §2º, III e IV; CPP, art. 413,
caput
; CPP, art. 419; CTB, art. 305.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC nº 125.373/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, julgado em 26.8.2020 – Princípio
"
pas
de
nullité

sans

grief
"
.

STJ,
AgRg
no HC nº 737.669/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4.10.2022 – Nulidade da citação sanada pelo comparecimento do réu.

STJ,
AgRg
no
AREsp
965.572, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 19.5.2017 – Competência do Tribunal do Júri para julgar dolo eventual no trânsito.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1144049/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12.12.2017 – Validade da pronúncia quando há indícios mínimos de autoria.

TJMT, Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Exclusão de qualificadoras na pronúncia somente quando manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RICHARD GAERTNER
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 18, inciso I, segunda parte, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, o recorrente, em
preliminar
, arguiu a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sustentando que não houve a
citação pessoal
do acusado e que a defesa técnica não oportunizou o pleno exercício do contraditório, prejudicando a estratégia defensiva e a produção de provas essenciais ao caso.

No
mérito
, postula a
impronúncia,
pois não há elementos suficientes que justifiquem a pronúncia por homicídio qualificado.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do delito para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), argumentando que não houve dolo na sua conduta, pois o acidente ocorreu de forma involuntária e sem intenção criminosa.

Requer, ainda, a
exclusão das qualificadoras
do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) e do meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), sob o argumento de que não restou demonstrado que a conduta tenha sido intencionalmente voltada para o risco generalizado ou tenha impossibilitado qualquer chance de defesa das vítimas.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sustentando que há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como, a manutenção das qualificadoras imputadas na decisão de pronúncia.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
na íntegra o “
decisum”
objurgado, conforme se observa no Id. correspondente.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por Richard Gaertner, opinando pela manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
NARCIZO CARNEIRO LEITE
, OAB
GO

27307

V O T O
(PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA
DE PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em detida análise dos documentos acostados aos autos, especialmente os laudos periciais originais e complementares, bem como, a sentença prolatada, constata-se a existência de relevantes contradições entre as conclusões técnicas periciais e as premissas fáticas adotadas pelo Juízo sentenciante.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor do laudo pericial nº 02-02-07-000089-2011, na parte que interessa:

“(...) Os veículos 1 e 2 (V1 e V2) trafegavam na mesma pista e direção quando V1 colidiu frontalmente com a traseira de V2, em que trafegavam as duas vítimas condutor e passageiro. Não foi estabelecido qual das vítimas seria o condutor de V2. V1 teve os dispositivos de proteção airbags inflados na colisão.

O condutor de V1 acionou os freios produzindo vestígios dos

pneumáticos no pavimento asfáltico de 24,90 m
(vinte e quatro metros e noventa centímetros)
anterior ao ponto de colisão.

Vestígios relativos à frenagem de V1
foram observados nos 200 m (duzentos metros) seguintes
, seguidos por vestígio de perda de óleo/combustível de V2 que resultou no encontro dos veículos no interior do estabelecimento Fazendinha (Fotografia 11).

A posição de encontro dos veículos pela PRF, distante do ponto de colisão, ocorreu porque o condutor do V1, a despeito de V2 estar fortemente fixados à porção anterior de seu veículo, o conduziu e levou V2 consigo para o interior do estabelecimento comercial Fazendinha, abandonando na via as duas vítimas mortalmente feridas ou já sem vida.

O repouso do condutor e passageiro de V2 se deu a
90 m (noventa metros) e 95m (noventa e cinco metros) do ponto de colisão
, o que evidencia que após a colisão e fixação dos veículos as vítimas se mantiveram nestes em movimento, tendo pelo menos uma delas ocasionado a fratura do para-brisa ao chocar-se contra
o mesmo
.

No momento seguinte, as vítimas ainda foram projetadas à frente de V1, tendo produzido vestígios por fricção de material pardo-avermelhado semelhante a sangue sobre o pavimento asfáltico (Fotografia 12), confirmado pela extensão de fricções nos corpos de ambas as vítimas (Fotografias 13 e 14).

O deslocamento de V1 não se deteve e este continuou produzindo vestígios dos pneumáticos por ocasião de frenagem,

após a perda das vítimas
,
por mais 105 m (cento e cinco metros) de distância.

O condutor de V1 deixa de acionar os freios e segue até a Fazendinha percorrendo um trajeto de mais 800m
(oitocentos metros) onde deixa os veículos no pátio central do estabelecimento.

A velocidade precisa desenvolvida por V1 na ocasião dos fatos é de difícil determinação tendo como únicos instrumentos os vestígios ali depositados e as avarias dos veículos. Ainda, essa determinação não se mostrou necessária, uma vez que a velocidade de V1 não constitui causa determinante do acidente.

6 CONCLUSÃO

Diante do acima descrito e analisado, entendem os signatários que
a causa determinante do acidente foi a percepção e/ou reação tardia por parte do condutor do veículo 1 (Hilux) que resultou na colisão dos veículos e morte das vítimas...”
(Sic – id. 231150219).

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da fundamentação da sentença de pronúncia:

“Com efeito, apesar do acusado não ter sido ouvido em Juízo para dar sua versão sobre os fatos, extrai-se que as testemunhas PRF
PRF
José Rocha Guimaraes Neto e PRF Alessandra de Paiva Paixão foram uníssonas em asseverar que após serem informados acerca do acidente se dirigiram até a Rodovia e lograram êxito em visualizar as duas vítimas já em óbito. Que no local não avistaram nenhum veículo, razão pela qual passaram a procurar algum vestígio nas proximidades, ocasião em que encontraram peças de uma motocicleta e de uma caminhoneta Marca TOYOTA de cor prata, bem como marcas no asfalto consistente em gotas do líquido de arrefecimento do veículo.

Diante disso, passaram a seguir esse gotejamento, que os levaram a um portão do estabelecimento conhecido como "Fazendinha" localizado às margens da BR 070.

Ao adentrarem no estabelecimento, as testemunhas passaram a procurar por um veículo e lograram êxito em encontrar a caminhoneta da marca Toyota/Hilux, de cor prata, que estava com a motocicleta encravada no motor conforme fotografias de id. Num. 44564771 - Pag. 46.

As testemunhas destacaram que ao questionarem as pessoas que estavam na "Fazendinha" estas começaram a se contradizer como o veículo chegou ao local e ao realizar vistorias em seu interior, encontraram documentos pessoais e do veículo em nome de Richard Gaertner.

Os Policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que por suas experiências em delitos desta natureza, que quando houve a colisão, a caminhoneta e a motocicleta estavam no mesmo sentido, sendo que o carro conduzido por Richard colidiu na traseira da motocicleta.

Além disso, disseram que no ponto de impacto dos dois veículos, foi possível observar que a batida se deu na mesma pista de rolamento, na mesma mão de direção de ambos e que as marcas de frenagens
que só ocorreram após o ponto de impacto, de modo que antes da colisão, não houve frenagem, mas sim a cerca de 20 metros após o ponto de impacto indicando que Richard demorou a reagir e pisar nos freios do veículo.

(...)

Nesse contexto, infere-se do conjunto probatório acostado aos autos que a conduta adotada por Richard demonstra a presença do dolo eventual, assumindo o risco de matar as vítimas, eis que no dia dos fatos chegou ao estabelecimento Sexy a Mil e de acordo com os relatos da testemunha Claudemir já estava com um copo de uísque nas mãos, indicando que já estava ingerindo bebida alcoólica antes do fatídico acidente, bem como durante o tempo que ficou no estabelecimento.

Ato contínuo deixou o local e conduziu o seu veículo em alta velocidade
,
bem como deixou de guardar distância de segurança entre sua caminhonete Hilux e a motocicleta a sua frente, situações que foram determinantes para a ocorrência do acidente que causou a morte das vítimas.

Aliado a isso, extrai-se da prova oral colhida, bem como do laudo pericial acima citado que a via 'estava iluminada, as faixas de tráfego encontravam-se secas, sem quaisquer irregularidades, deformações ou obstáculos que impedissem ou mesmo dificultassem o deslocamento normal de veículos; existia iluminação artificial por postes ao longo da via. Os veículos 1 e 2 (Vi e V2) trafegavam na mesma pista e direção quando VI colidiu frontalmente com a traseira de V2, em que trafegavam as duas vítimas, condutor e passageiro', e mesmo assim, Richard colidiu na traseira da moto, cujo impacto foi tão forte que a motoneta ficou cravada na parte frontal de sua caminhonete Hilux, conforme se vê no laudo pericial realizado no local do acidente (...)

Acrescenta-se ainda que Richard sequer parou para socorrer as vítimas, tampouco acionou as autoridades, sem contar que após a colisão escondeu o seu veículo no estabelecimento Fazendinha, na tentativa de ocultá-la e dificultar as investigações.

Desse modo, extrai-se que em análise à dinâmica dos fatos, juntamente com a postura adotada pelo denunciado diante do gravíssimo acidente, evidente a sua indiferença quanto à probabilidade de produzir um resultado danoso previsível, de modo que a ação volitiva do acusado em ingerir bebida alcoólica,
antes de conduzir seu veículo e trafegar altíssima velocidade
, são hábeis a imputá-lo a acusação pelo delito contra a vida, na modalidade dolosa (dolo eventual), eis que assumiu o risco de causar, como de fato causou, o evento morte das vítimas. (...)”
(Sic – pág. 19/20, 22/23 da Sentença de id. 231150208)

Para que se confirme a sentença de pronúncia é necessário fundamentação em indícios suficientes da admissão do dolo eventual, imprescindível a demonstração de dados concretos donde se possa auferir a presença do dolo, e não meramente a suposição do elemento subjetivo, a partir da combinação de dados incertos, como consumo de álcool e excesso de velocidade, os quais deve haver o mínimo de indícios, sob pena de desvirtuar a finalidade constitucional do Tribunal do Júri.

Com efeito, no processo penal, a disciplina da prova pericial está disposta nos artigos 158 a 184 do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador o dever de, diante de matéria técnica não suficientemente esclarecida, determinar de ofício a realização de diligências ou nova perícia para a adequada elucidação dos fatos, sempre que entender necessário ao esclarecimento da verdade.

Quanto à matéria, ressalto que o artigo 181 do Código de Processo Penal estabelece que
“No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo”
.

Trata-se de uma norma que visa assegurar a clareza e a precisão das provas periciais, evitando que equívocos ou lacunas comprometam a elucidação dos fatos e, consequentemente, a adequada prestação jurisdicional.

Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo confere ao magistrado a faculdade de determinar a realização de um novo exame, por outros peritos, caso entenda necessário. Essa previsão reforça a relevância da imparcialidade e da exatidão técnica nas avaliações periciais, garantindo que o laudo produzido não, apenas, atenda às exigências formais, mas também seja suficientemente esclarecedor para subsidiar a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Não se ignora que o magistrado não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos.

Contudo, quando os elementos técnicos disponíveis indicam a necessidade de complementação e quando a matéria é altamente técnica, como a dinâmica de acidente de trânsito e a aferição de velocidade, a prudência impõe que se busque a exaustividade da prova técnica, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao princípio da busca da verdade real.

Contudo, a sentença baseou-se majoritariamente em relatos de testemunhas policiais para afirmar que as marcas de frenagem teriam se iniciado após o ponto de colisão, afastando-se da constatação técnica oficial que indicou a existência de vestígios de frenagem iniciados cerca de 24,90 metros antes do impacto, prosseguindo de forma contínua até o local da colisão.

Tal circunstância revela inequívoca contradição material, pois a afirmação judicial sobre a velocidade elevada não encontra respaldo técnico pericial nos autos.

Além disso, em diversos trechos, asseverou que o réu conduzia seu veículo em "alta velocidade" e em "altíssima velocidade". No entanto, os laudos periciais foram categóricos ao afirmar que não foi possível determinar a velocidade do veículo Hilux no momento do acidente, dada a limitação dos vestígios materiais disponíveis, registrando, ainda, “que a velocidade não foi considerada causa determinante do evento lesivo”.

Nesse sentido, ainda, importante frisar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
"o binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo"
(
AgRg
no REsp n. 1.877.808/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 09/08/2022,
DJe
15/08/2022).

Assim, no presente caso, a ausência de elementos técnicos precisos acerca da velocidade do veículo impede a atribuição segura de dolo eventual, tornando imprescindível a realização de prova pericial complementar.

Por sua vez, importa destacar que o laudo pericial, mesmo reconhecendo a dificuldade para determinação exata da velocidade, deveria ter procedido, com base nos vestígios materiais colhidos, a uma estimativa aproximada, ainda que com as ressalvas técnicas cabíveis.

A análise da velocidade, longe de ser irrelevante, constitui elemento central para a adequada compreensão da dinâmica do acidente e para a aferição do grau de imprudência ou da presença de dolo eventual, sendo a ausência dessa avaliação uma lacuna grave no exame técnico, comprometendo a análise da culpabilidade do réu.

Acresce-se que, ao afirmarem no laudo que a velocidade não seria fator determinante para o acidente, sem a devida mensuração técnica da velocidade desenvolvida, os peritos extrapolaram os limites de sua função técnico-científica, incorrendo em apreciação de mérito que compete exclusivamente ao juízo, circunstância que compromete a necessária imparcialidade do exame.

Diante dessa situação, impõe-se, por força do disposto no artigo 180 do Código de Processo Penal, que a perícia complementar seja realizada por outros peritos oficiais, distintos daqueles que subscreveram os laudos anteriores, a fim de assegurar a necessária isenção, credibilidade e independência da nova prova técnica a ser produzida.

Em análise dos elementos constantes do próprio laudo pericial extrai-se a existência de dados técnicos que permitiriam a estimativa da velocidade, tais como:
vestígios de frenagem
iniciados 24,90 metros antes do impacto;
projeção dos corpos
após a colisão por mais de 90 metros;
movimentação dos veículos e vestígios de arrasto
por mais 105 metros, totalizando 200 metros de frenagem após a colisão; deslocamento contínuo de cerca de 800 metros até o estacionamento da Fazendinha; e
danos materiais extensos
no veículo Hilux e na motocicleta.

Em técnica de perícia de trânsito, dados como distância de frenagem e danos veiculares são parâmetros reconhecidos para a reconstrução dinâmica dos fatos e para a estimativa aproximada da velocidade.

Assim, o perito, de posse dos elementos disponíveis, teria condições de fornecer uma estimativa, ainda que com margem de erro aceitável, o que não foi feito, sem justificativa técnica consistente.

É importante destacar que a velocidade é elemento crucial para avaliar o dolo (inclusive eventual) ou culpa grave, pois, como é notório, o excesso de velocidade reduz o tempo útil de reação e eleva a gravidade dos impactos.

Portanto, a complementação da prova técnica é imprescindível para reforçar a imparcialidade do processo e garantir ao julgador elementos suficientes para formar seu convencimento de maneira segura e livre de dúvidas razoáveis.

Dessa forma, resta evidenciado que a campo do acidente deixou dados técnicos objetivos que permitiriam a estimativa da velocidade, mas o perito, sem justificativa idônea, absteve-se de realizá-la e a ausência dessa estimativa compromete a análise da gravidade da conduta e da eventual configuração de dolo eventual.

Assim sendo, impõe-se a complementação da prova pericial, com a realização de nova análise técnica destinada à estimativa da velocidade do veículo Hilux no momento da colisão, com a utilização dos vestígios materiais disponíveis e das metodologias técnicas pertinentes.

Somente com a obtenção desses elementos será possível assegurar a correta valoração dos fatos e garantir que a decisão se realize com base em prova segura, consistente e livre de vícios.

Tal cenário, aliado à ausência de elementos técnicos imprescindíveis para a formação de um juízo adequado (indícios suficientes), impõe, como medida de rigor, a anulação da sentença recorrida e a determinação de complementação da prova técnica.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa, e reconhecendo, de ofício, a existência de nulidade insanável na decisão de pronúncia,
anulo a sentença
proferida, determinando a comunicação imediata ao Juízo de origem para que adote as providências cabíveis.

Caberá ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, determinar a realização de prova pericial complementar por peritos diversos, a ser realizada pela Polícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT, a qual deverá, com base nos vestígios constantes dos autos, em especial marcas de frenagem, arrasto dos corpos e veículos, danos materiais e demais elementos técnicos disponíveis, realizar a estimativa da velocidade do veículo Hilux no momento do acidente, utilizando metodologia científica reconhecida, ainda que de forma aproximada, indicando as margens de tolerância e os parâmetros técnicos empregados.

Deverá a perícia complementar, ainda, esclarecer a dinâmica do evento, a eventual contribuição da conduta do réu para o resultado, bem como, a relação de causalidade entre a velocidade desenvolvida e o desfecho fatal.

Comunique-se com urgência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS

RIBEIRO
(2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos
, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

(1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS
RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares
:

Pedi vista dos autos para uma melhor análise.

Como visto, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por

Richard Gaertner
, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 18, inciso I, segunda parte, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais,
Richard Gaertner
, pugnou em
preliminar
, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sustentando que não houve a
citação pessoal
do acusado e que a defesa técnica não oportunizou o pleno exercício do contraditório, prejudicando a estratégia defensiva e a produção de provas essenciais ao caso.

No
mérito
, requereu a
impronúncia,
pois não há elementos suficientes que justifiquem a pronúncia por homicídio qualificado. Subsidiariamente, objetiva a
desclassificação
do delito para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), argumentando que não houve dolo na sua conduta, pois o acidente ocorreu de forma involuntária e sem intenção criminosa. Ainda, a
exclusão das qualificadoras
do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) e do meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), sob o argumento de que não restou demonstrado que a conduta tenha sido intencionalmente voltada para o risco generalizado ou tenha impossibilitado qualquer chance de defesa das vítimas.

Em contrarrazões o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sustentando que há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como, a manutenção das qualificadoras imputadas na decisão de pronúncia.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
manteve
na íntegra o “
decisum”
objurgado.

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Crime de homicídio qualificado. Direção de Veículo automotor. Condenação.
Preliminar
: Nulidade por ausência de citação. Impossibilidade. Recorrente devidamente citado. Ausência de assinatura do Mandado de Citação não tem o condão de invalidar o ato. Fé pública do Oficial de Justiça. Alegada deficiência na defesa. Improcedência. Não demonstração. Acusado que foi assistido em todos os atos da tramitação do processo, tendo, inclusive, constituído advogado. Pedido de reconhecimento da prescrição e consequentemente que seja declarada a extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 305 do CTB. Pedido prejudicado, pois o magistrado de piso extinguiu a punibilidade do recorrente em relação ao citado delito.
Mérito
: Pedido de impronúncia ou desclassificação para o delito de homicídio culposo. Improcedência. Comprovação da materialidade e indícios suficientes da autoria. Dolo eventual demonstrado. Matéria que deve ser submetida ao Tribunal do Júri.
Pelo improvimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
rejeitou as preliminares arguidas e, de ofício, reconheceu a existência de nulidade insanável na decisão de pronúncia,
anulando-a
determinando a comunicação imediata ao Juízo de origem, bem com determinou a realização de prova pericial complementar por peritos diversos, a ser realizada pelo Polícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT, a qual, deverá, com base nos vestígios realizar a estimativa da velocidade do veículo Hilux no momento do acidente. Além, de esclarecer a dinâmica do evento.

O desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Como mencionado na sessão, pedi vista dos autos para melhor análise do conjunto probatório.

Acompanho integralmente o douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues nas questões preliminares.

Ao final da persecução penal, o magistrado pronunciou Richard Gaertner pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 18, inciso I, segunda parte, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Calha destacar que constam nos autos dois recursos em sentido estrito interpostos contra a sentença de pronúncia proferida, ambos subscritos por advogados distintos e apresentados em momentos diversos.

O primeiro recurso foi tempestivamente protocolado em 05 de abril de 2024, por defensor regularmente constituído, sendo devidamente processado. Posteriormente, foi juntado aos autos novo substabelecimento, em favor de outro advogado, que protocolou segundo recurso, em 26 de abril de 2024, com novos fundamentos.

Consta da
denúncia que:

“(...) No dia 12 de maio de 2011, por volta da O1hOOmin, na BR 070, Km 285, "próximo a empresa Cargil", nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando RICHARD GAERTNER praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja, uma Hilux CD 4X4 SRV, ano 2009, marca Toyota, cor prata, placas NtJG-2808, contra as vítimas AYLE DA SILVA STRUB VEIGA e LEANDRO JOSÉ BREM, causando-lhes lesões gravíssimas que levaram a óbito, conforme Laudo Necropsia das fis. 77/83, 148/154-IP e Certidões de óbito das fis. 76 e 85-IP; bem como afastou-se do local de acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Na ocasião, o denunciado conduzia a camionete na referida rodovia, momento em que, por imprudência e negligência, colidiu frontalmente com a traseira da motocicleta Honda, cor vermelha, placa JZX-704 1, que seguia na mesma pista, na sua frente e onde estavam as vítimas AYLE e LEANDRO, conforme demonstrado no Laudo de Exame Pericial Criminal das fis. 129/142-IP.

Ato contínuo, o denunciado não parou e evadiu-se do local, conduzindo a sua camionete, que estava com a motocicleta onde estavam as vítimas fixada na frente do veículo (fotos da fl. 140-IP), até o estabelecimento chamado "Fazendinha", onde escondeu seu veículo e fugiu, deixando de prestar socorro às vítimas do acidente, mesmo tendo condições de fazê-lo sem risco pessoal, bem como a fim de evitar eventual responsabilidade penal ou civil. Em diligências, a Polícia Rodoviária Federal localizou o veículo do denunciado (fis. 59-66-IP), mas não o encontrou.

RICHARD agiu de forma imprudente e negligente, pois não adotou as cautelas necessárias na condução do veículo, não tendo percebido a motocicleta que seguia na sua frente e/ou reagido tardiamente ao
vê-Ia
, ocasionando o evento fatal.

DIANTE DO EXPOSTO e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de RICHARD GAERTNER como incurso nas sanções do artigo 302, § 10, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, contra duas vítimas, na forma do artigo 70 do Código Penal; e nas sanções do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código
Penal, ...
”
(Sic – id. 231149749, p. 5/6)

Consta do laudo pericial nº 02-02-07-000089-2011, realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, na parte que interessa:

“(...)
3 OBJETIVO DA PERÍCIA

Depreende-se da leitura do ofício que a perícia tem por finalidade examinar o local da ocorrência de acidente de tráfego, descrevendo fielmente os vestígios porventura existentes que possam auxiliar na compreensão do evento e, em havendo possibilidade, estabelecer a causa determinante
do mesmo
.

4 DOS EXAMES

4.1 Do Local

Trata-se da Rodovia BR 070, km 285, Distrito Industrial de Primavera do Leste / MT. O estabelecimento comercial Fazendinha, Tocai de encontro dos veículos,
localizase
a 1 km (um quilômetro) do ponto de colisão (local do acidente) e o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a 1,5 Km (um e meio quilômetros) do ponto de colisão. (Fotografia 1).

A via é composta de pistas pavimentadas com asfalto de rugosidade média e suave aclive no sentido Primavera do Leste - Cuiabá. Apresenta duas pistas de sentidos opostos separadas por traçado contínuo e descontínuo no aclive, permitindo ultrapassagem no sentido Cuiabá - Primavera do Leste e traçado duplo contínuo na reta, proibindo a ultrapassagem nos dois sentidos (Fotografia 4). O trecho em questão possui sinalização vertical R-7 (Proibido Ultrapassar) (Fotografia 3).

Quando dos exames, período noturno (Fotografia 2), as faixas de tráfego encontravam-se secas, sem quaisquer irregularidades, deformações ou obstáculos que impedissem ou mesmo dificultassem o deslocamento normal de veículos. Existia iluminação artificial por postes ao longo da via.

4.2 Dos Cadáveres

4.2.1 Cadáver 1

Trata-se de um cadáver do sexo masculino, compleição
normolínea
, com estatura de 2,0 m (dois metros), cútis branca, cabelos ruivos, curtos e lisos, olhos castanhos.

Fora encontrado em decúbito ventral, com os membros inferiores estendidos, com o pé esquerdo sobre o direito e superiores fletidos, o braço esquerdo com flexão anormal devido à(s) fratura(s) com o cotovelo paralelo à face (Fotografia 5).

Havia no bolso de sua calça uma carteira na qual se encontravam o CPF de n° 996.762.061-72 e CNH n° 02773970910, tendo como nome Leandro Jose
Bremm
, nascido aos 14 de outubro de 1982.

Vestia calça jeans azul, camiseta preta com listas cinza, cueca vermelha e meias brancas sem calçados nos pés (Fotografia 5).

Na carteira de couro preta encontrada no bolso de trás da calça do cadáver havia, além dos documentos acima citados, diversos cartões de banco, R$ 32,00 (trinta e dois reais), uma nota de um dólar e um recibo de aluguel. Próximo ao cadáver também se encontravam dois telefones celulares avariados e não funcionais e uma caixa de cigarros (Fotografia 6). Estes pertences e outros recolhidos, a saber: um capacete, um par de tênis e dois bonés; foram entregues ao Sr. Carlos Mauri
Bremm
mediante auto de entrega protocolizado na Gerência Regional de Primavera do Leste no dia 12 de maio de 2011.

4.2.2 Cadáver 2

Trata-se de um cadáver do sexo masculino, compleição
normolínea
, com estatura de 2,0 m (dois metros), cútis parda, cabelos castanhos, curtos e ondulados, olhos castanhos. Fora encontrado em decúbito lateral direito, com os membros inferiores
semi-fletidos
e superiores estendidos, o braço esquerdo perpendicular ao corpo e o direito estendido acima da cabeça, com
esta
repousando sobre ele. Vestia calça jeans azul, camiseta
pólo
rosa com listas verde, cinto e tênis de cor preta (Fotografia 7).

Apresentava sinais particulares na região escapular direita e no braço direito (Fotografia 8).

Não portava documentos consigo e fora identificado pelos familiares no Instituto Médico Legal como sendo
Ayle
da Silva
Strub
Veiga, documento de identidade de n° 1686792-0 SSP/MT, nascido aos 15 de setembro de 1984, município de Poxoréu- MT.

4.3 Dos Veículos

4.3.1 VEÍCULO 1 (Hilux)

• ESPÉCIE/TIPO: ESPI CAMINHONETE! ABERTA/C

• MARCA/MODELO: I/TOYOTA/HILUX CD4X4 SRV

• ANO/MODELO: 2009/2010;

• COR PREDOMINANTE: Prata;

• PLACA: NUG 2808 - Primavera do Leste /MT

• PROPRIETÁRIO: Richard
Gaetner
, CPF:487034781 /49

• RENAVAM: 195106490;

Foram apresentados pela PRF os documentos do veículo e a CNH do suposto condutor que não se encontrava no local no momento dos exames como sendo Richard Gaertner (sic), CNH de n° 0007811178, validade do documento até 11/05/2014, categoria da habilitação AE.

Aos exames macroscópicos realizados no veículo acima caracterizado, os signatários observaram:

- Amolgadura do capo produzido por um esforço direcionado da frente para trás (Fotografias 9 e 10);

- Ruptura do
pára-brisa
com sede de impacto na lateral direita;

- Ruptura da lataria do terço inferior da porção dianteira;

- Amolgadura e desprendimento do
pára-choque
dianteiro;

- Danos ao radiador/motor, latarias e peças externas ocasionados pela entrada de V2 na porção anterior de V1;

4.3.2 VEÍCULO 2 (Motocicleta)

• ESPÉCIE/TIPO: PAS/ MOTOCICLO

• MARCA/MODELO: HONDA CG 150 TITAN ES;

• ANO/MODELO: 2004/2005;

• COR PREDOMINANTE: Preta;

• PLACA: HSA 3252 - Primavera do Leste/MT;

• PROPRIETÁRIO: João Batista de Souza, CPF:522852351/00

• RENAVAM: 804549630;

Aos exames macroscópicos realizados no veículo acima caracterizado, os signatários observaram:

- Danos de grande extensão e intensidade comprometendo todas as estruturas do veículo (Fotografias 9 e 10).

5 DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

Os veículos 1 e 2 (V1 e V2) trafegavam na mesma pista e direção quando V1 colidiu frontalmente com a traseira de V2, em que trafegavam as duas vítimas condutor e passageiro. Não foi estabelecido qual das vítimas seria o condutor de V2. V1 teve os dispositivos de proteção airbags inflados na colisão.

O condutor de V1 acionou os freios produzindo vestígios dos pneumáticos no pavimento asfáltico de 24,90 m
(vinte e quatro metros e noventa centímetros)
anterior ao ponto de colisão.

Vestígios relativos à frenagem de V1
foram observados nos 200 m (duzentos metros) seguintes
, seguidos por vestígio de perda de óleo/combustível de V2 que resultou no encontro dos veículos no interior do estabelecimento Fazendinha (Fotografia 11).

A posição de encontro dos veículos pela PRF, distante do ponto de colisão, ocorreu porque o condutor do V1, a despeito de V2 estar fortemente fixados à porção anterior de seu veículo, o conduziu e levou V2 consigo para o interior do estabelecimento comercial Fazendinha, abandonando na via as duas vítimas mortalmente feridas ou já sem vida.

O repouso do condutor e passageiro de V2 se deu a
90 m (noventa metros) e 95m (noventa e cinco metros) do ponto de colisão
, o que evidencia que após a colisão e fixação dos veículos as vítimas se mantiveram nestes em movimento, tendo pelo menos uma delas ocasionado a fratura do para-brisa ao chocar-se contra
o mesmo
.

No momento seguinte, as vítimas ainda foram projetadas à frente de V1, tendo produzido vestígios por fricção de material pardo-avermelhado semelhante a sangue sobre o pavimento asfáltico (Fotografia 12), confirmado pela extensão de fricções nos corpos de ambas as vítimas (Fotografias 13 e 14).

O deslocamento de V1 não se deteve e este continuou produzindo vestígios dos pneumáticos por ocasião de frenagem,

após a perda das vítimas
,
por mais 105 m (cento e cinco metros) de distância.

O condutor de V1 deixa de acionar os freios e segue até a Fazendinha percorrendo um trajeto de mais 800m
(oitocentos metros) onde deixa os veículos no pátio central do estabelecimento.

A velocidade precisa desenvolvida por V1 na ocasião dos fatos é de difícil determinação tendo como únicos instrumentos os vestígios ali depositados e as avarias dos veículos. Ainda, essa determinação não se mostrou necessária, uma vez que a velocidade de V1 não constitui causa determinante do acidente.

6 CONCLUSÃO

Diante do acima descrito e analisado, entendem os signatários que
a causa determinante do acidente foi a percepção e/ou reação tardia por parte do condutor do veículo 1 (Hilux) que resultou na colisão dos veículos e morte das vítimas...”
(Sic – id. 231150152, p. 36/41).

Como delimitado no voto do Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, nos termos dos artigos 181, do Código de Processo Penal, ao entender que a afirmação judicial sobre a velocidade elevada não encontra respaldo técnico pericial nos autos, bem como destacou que em diversos trechos da decisão de pronúncia, a autoridade judicial asseverou que o réu conduzia seu veículo em "alta velocidade" e em "altíssima velocidade". Porém, os laudos periciais foram categóricos ao afirmar que não foi possível determinar a velocidade do veículo Hilux no momento do acidente, dada a limitação dos vestígios materiais disponíveis, registrando, ainda, “que a velocidade não foi considerada causa determinante do evento lesivo”.

Ainda, que a análise da velocidade, longe de ser irrelevante, constitui elemento central para a adequada compreensão da dinâmica do acidente e para a aferição do grau de imprudência ou da presença de dolo eventual, sendo a ausência dessa avaliação uma lacuna grave no exame técnico, comprometendo a análise da culpabilidade do réu.

Neste contexto, reconheceu, de ofício, a existência de nulidade insanável na decisão de pronúncia,
anulo-a
, determinando a realização de prova pericial complementar por peritos diversos, a ser realizada pela Polícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT, a qual deverá, com base nos vestígios constantes dos autos, em especial marcas de frenagem, arrasto dos corpos e veículos, danos materiais e demais elementos técnicos disponíveis, realizar a estimativa da velocidade do veículo Hilux no momento do acidente, utilizando metodologia científica reconhecida, ainda que de forma aproximada, indicando as margens de tolerância e os parâmetros técnicos empregados.

Deverá a perícia complementar, ainda, esclarecer a dinâmica do evento, a eventual contribuição da conduta do réu para o resultado, bem como, a relação de causalidade entre a velocidade desenvolvida e o desfecho fatal.

Contudo,
observa-se que os fatos ocorreram em 12 de maio de 2011, ou seja, a mais de 14 (quatorze) anos, não se tendo mais os vestígios no local do acidente
.

Deste modo, a realização da nova prova pericial deverá ser realizada através do laudo pericial anteriormente transcrito, com as informações constantes
do mesmo
.

Ademais, tenho que a dinâmica do evento delituoso restou esclarecida pelo laudo pericial, inclusive se
extrai a existência de dados técnicos, tais como:
vestígios de frenagem
iniciados 24,90 metros antes do impacto;
projeção dos corpos
após a colisão por mais de 90 metros;
movimentação dos veículos e vestígios de arrasto
por mais 105 metros, totalizando 200 metros de frenagem após a colisão; deslocamento contínuo de cerca de 800 metros até o estacionamento da Fazendinha; e
danos materiais extensos
no veículo Hilux e na motocicleta.

Neste contexto,
tenho que desnecessário a anulação da decisão de pronúncia para a realização de novo laudo pericial
.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que em crimes de homicídio na direção de veículo automotor o excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo, neste sentido:

[...] 2. "O binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo"
(
AgRg
no REsp n. 1.877.808/DF, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022). (
AgRg
no REsp 2041318/MG, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
DJe
5/3/2024).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL DA E MBRIAGUEZ E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. ORDEM CONCEDIDA
.
1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

2. Contudo, o que normalmente acontece (id quod
plerunque

accidit
), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir).
3.Nem sempre, é certo, essa falta de observância de certos cuidados configura tão somente uma conduta culposa. Há situações em que, claramente, o comportamento contrário ao Direito traduz, em verdade, uma tácita anuência a um resultado não desejado, mas supostamente previsto e aceito, como por exemplo nos casos de "racha", mormente quando a competição é assistida por populares, a sugerir um risco calculado e eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes).

4. Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, "Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim, somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo, será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do averiguado.
5. As circunstâncias do presente caso evidenciam que, além de haver dúvida em relação ao apontado estado de embriaguez do réu, os demais elementos invocados para lastrear a pronúncia do acusado excesso de velocidade e má condição de visibilidade da pista são, na verdade, particularidades que bem caracterizam a culpa, especialmente quando identificado que "naquela mesma noite, no mesmo horário, outro automóvel também se acidentou naquele mesmo local, em circunstâncias bastante semelhantes" (fl. 82).
6. Dessa forma, a mera conjugação da embriaguez com o excesso de velocidade ou até com as condições climáticas do instante do evento, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual no evento que vitimou a namorada do insurgente.
7. Ordem concedida para restaurar o decisum desclassificatório.
(HC 702.667/RS, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
15/8/2022).

[...] O binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo.
(
AgRg
no REsp 1.877.808/DF, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma,
DJe
15/08/2022)

Destaco que
eventual dúvida em relação à velocidade do veículo conduzido pelo recorrente poderá ser sanada com a oitiva dos peritos em plenário do júri, em que se poderá inclusive esclarecer as dificuldades para determinação da velocidade do veículo conduzido pelo recorrente
.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
, de ofício, suscitada pelo douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, devendo prosseguir o julgamento do mérito do recurso em sentido estrito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
1º VOGAL
):

Peço vênia ao
Relator e
acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(PRESIDENTE DA CÂMARA):

Rejeitada a preliminar, devolvo a palavra ao Desembargador Jorge
Luiz Tadeu Rodrigues, para a
análise do mérito.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Superada a preliminar, a
dio o julgamento
para a próxima sessão, para a apresentação do voto de mérito.

SESSÃO DE 28 DE
MAIO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
PRELIMINAR
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Verifica-se que a preliminar suscitada pelo recorrente, no sentido de que haveria
nulidade processual por ausência de citação pessoal
, não merece acolhimento. O argumento de que não foi regularmente citado para tomar ciência da ação penal movida contra si e de que não foram exauridas todas as medidas de defesa para garantir-lhe o contraditório não encontra respaldo fático ou jurídico.

Extrai-se dos autos que, em 06 de dezembro de 2016, o Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado de citação, dirigiu-se ao endereço informado nos autos, contudo, não conseguiu efetuar a citação, pois o recorrente havia se mudado para Goiânia/GO.

Em razão disso, foi expedida carta precatória ao juízo daquela localidade, que, em 21 de agosto de 2017, logrou êxito em citá-lo, pessoalmente. Ressalte-se que, naquela oportunidade, o próprio recorrente recusou-se a assinar o mandado de citação, conforme certificado pelo meirinho, cuja fé pública atribui presunção “
juris tantum”
de veracidade ao ato. Posteriormente, a Oficial de Justiça
realizou nova diligência ao endereço
, sendo informada de que o recorrente estaria viajando, com previsão de retorno apenas no mês seguinte.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a recusa do réu em assinar o mandado de citação não configura nulidade do ato, desde que haja a certificação do Oficial de Justiça de que ele tomou ciência da diligência. O artigo 357, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que a citação será válida ainda que o réu se recuse a assinar o mandado, bastando a certidão do meirinho atestando a ocorrência do ato.

A propósito, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ratificam a validade da citação na hipótese de recusa do réu, desde que certificada por serventuário dotado de fé pública.

Ademais, não há qualquer demonstração concreta de cerceamento de defesa. O recorrente foi assistido, constituiu advogado particular, que apresentou todas as peças processuais cabíveis, incluindo a resposta à acusação e as alegações finais.

O contraditório foi plenamente exercido, inexistindo qualquer prejuízo que justifique a anulação do processo. Como é cediço, o reconhecimento da nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”
, consolidado no artigo 563 do Código de Processo Penal, inexistindo
“limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, AP nº 1027721-20.2020.8.11.0003 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.4.2024).

O c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(
AgRg
no RHC nº 125.373/RS, Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 26.8.2020).

Outrossim,
“eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos”
(STJ,
AgRg
no HC nº 737.669/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2022). Igualmente: TJMT, AP nº 1004484-92.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 5.12.2022.

Nesse quadro, não se identifica a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O (
PRELIMINAR
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) No dia 12 de maio de 2011, por volta da O1hOOmin, na BR 070, Km 285, "próximo a empresa Cargil", nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando RICHARD GAERTNER praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja, uma Hilux CD 4X4 SRV, ano 2009, marca Toyota, cor prata, placas NtJG-2808, contra as vítimas AYLE DA SILVA STRUB VEIGA e LEANDRO JOSÉ BREM, causando-lhes lesões gravíssimas que levaram a óbito, conforme Laudo Necropsia das fis. 77/83, 148/154-IP e Certidões de óbito das fis. 76 e 85-IP; bem como afastou-se do local de acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Na ocasião, o denunciado conduzia a camionete na referida rodovia, momento em que, por imprudência e negligência, colidiu frontalmente com a traseira da motocicleta Honda, cor vermelha, placa JZX-704 1, que seguia na mesma pista, na sua frente e onde estavam as vítimas AYLE e LEANDRO, conforme demonstrado no Laudo de Exame Pericial Criminal das fis. 129/142-IP.

Ato contínuo, o denunciado não parou e evadiu-se do local, conduzindo a sua camionete, que estava com a motocicleta onde estavam as vítimas fixada na frente do veículo (fotos da fl. 140-IP), até o estabelecimento chamado "Fazendinha", onde escondeu seu veículo e fugiu, deixando de prestar socorro às vítimas do acidente, mesmo tendo condições de fazê-lo sem risco pessoal, bem como a fim de evitar eventual responsabilidade penal ou civil. Em diligências, a Polícia Rodoviária Federal localizou o veículo do denunciado (fis. 59-66-IP), mas não o encontrou.

RICHARD agiu de forma imprudente e negligente, pois não adotou as cautelas necessárias na condução do veículo, não tendo percebido a motocicleta que seguia na sua frente e/ou reagido tardiamente ao
vê-Ia
, ocasionando o evento fatal.”
(Sic – id. 231149749)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou Richard Gaertner pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, III e IV, c/c art. 18, I, segunda parte, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

No tocante ao
reconhecimento da prescrição
carece de interesse, uma vez que o próprio juízo
a quo
já reconheceu a extinção da punibilidade, em relação ao delito previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

O magistrado, ao proferir sua decisão, expressamente consignou que, entre o recebimento da denúncia e a presente data, transcorreu prazo superior ao estabelecido no artigo 109, inciso V, do Código Penal, motivo pelo qual declarou extinta a punibilidade do acusado Richard Gaertner quanto ao referido crime.

Diante disso, resta evidente que não há interesse recursal no ponto, uma vez que a matéria já foi apreciada e decidida favoravelmente ao recorrente na instância de origem.

Como é cediço na jurisprudência pátria, o recurso pressupõe a existência de sucumbência, o que não ocorre no caso concreto, haja vista que a pretensão da defesa já foi acolhida. Inexiste, portanto, razão jurídica para nova discussão sobre a prescrição do delito já extinto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que não se admite recurso com pedido meramente declaratório de situação já reconhecida judicialmente, sob pena de indevida movimentação do aparelho judiciário.

Dessa forma, a insurgência recursal no ponto está prejudicada por ausência de interesse processual.

MÉRITO

DA
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 4312 de Pág. 12/16; Termo de Apresentação Espontânea de pág. 20, todos de id. 231149749. Pelo Boletim de Acidente de Trânsito de Pág. 26/33, todos de id. 231150150. Pela Certidão de Óbito de Pág. 4 e 13; pelo Laudo de Necropsia de
Ayle
da Silva
Strub
Veiga nº 25/2011 de pág. 5/11, todos de id. 231150151. Pelo Relatório de Investigação de Pág. 18/19; pelo Laudo Pericial do Local do Crime de Pág. 35/48); Laudo de Necropsia de Leandro José
Bremm
nº 24/2011 de Pág. 54/61; Declaração de óbito de pág. 62; pelo Relatório de Investigação de Pág. 72, todos de id. 231150152.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O
recorrente
não foi ouvido em juízo, pois, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência designada para seu interrogatório, sendo decretada sua revelia.

Em juízo,
José Rocha Guimarães Neto
, Policial Rodoviário Federal, relatou que estava em plantão no dia dos fatos, acompanhado da PRF
Alessandra Paixão
, quando foi informado por um motorista, de passagem pelo posto da PRF, sobre um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta próximo à empresa
Cargill
.

O condutor não parou para prestar detalhes, prática comum entre motoristas que informam ocorrências na rodovia. Diante da informação, deslocaram-se ao local, mas, inicialmente, não identificaram sinais do acidente. Contudo, ao prosseguirem com a busca, avistaram dois corpos à margem da rodovia e confirmaram que as vítimas já estavam em óbito.

Ao realizarem buscas na área, encontraram peças de motocicleta e caminhonete
Toyota, cor prata
, além de marcas no asfalto indicando vazamento de líquido de arrefecimento. Seguindo o rastro desse líquido, chegaram ao portão de um estabelecimento conhecido como
"Fazendinha"
, uma casa noturna situada às margens da BR-070.

O local estava trancado pelo lado de dentro, algo incomum, pois normalmente permanecia com o portão aberto ou semiaberto. Subindo no muro, José chamou por alguém, sendo atendido por uma mulher que afirmou não saber se algum veículo havia entrado recentemente, pois estava dormindo.

Inicialmente, disse que o proprietário trancara o portão, mas, ao ser questionada, passou a se contradizer, alegando que a administração do local era compartilhada entre três pessoas, cujos nomes constavam no boletim de ocorrência.

Ao ingressarem na propriedade, encontraram uma caminhonete
Toyota Hilux, cor prata
, escondida nos fundos do estabelecimento, com uma motocicleta encravada no motor. Questionadas sobre a procedência do veículo, as pessoas no local alegaram desconhecimento e deram respostas contraditórias. Durante a vistoria, foram encontrados documentos pessoais e do veículo em nome do investigado
Richard Gaertner
.

A perícia foi acionada e, com base na experiência como PRF, José afirmou que a caminhonete colidiu na traseira da motocicleta, ambos os veículos transitando no mesmo sentido. Foram observadas marcas de frenagem apenas após o impacto, indicando demora na reação do condutor. No banco do motorista, havia
manchas de sangue
.

O policial esclareceu que, ao chegarem ao local do acidente, não havia ninguém chamando socorro ou sinalizando o ocorrido. Destacou que o impacto foi tão intenso que a motocicleta ficou presa ao motor da caminhonete, que, possivelmente, foi conduzida até a casa noturna para ser escondida. A iluminação da região permitia boa visibilidade, mas, devido à dinâmica do acidente, os corpos foram arremessados para uma área gramada distante.

O tempo entre a comunicação do acidente e a localização das vítimas foi de aproximadamente 10 minutos. Quanto à relação de Richard Gaertner com o estabelecimento onde o veículo foi encontrado, José afirmou que ele era frequentador do local, mas não sabia informar se possuía vínculo de propriedade, como expressamente consignado na oitiva judicial:

"A caminhoneta e a motocicleta estavam no mesmo sentido, tendo a caminhoneta colidido na traseira da motocicleta. (...) O que chamou atenção também é que as marcas de frenagem somente começaram a cerca de 200 metros após o ponto de impacto, o que demonstra que o condutor do veículo teve uma certa demora ao reagir e pisar nos freios." (extraído do relatório de mídia de id. 231150196).

Embora as testemunhas Alessandra Paiva Paixão, Bruna Rodrigues Vieira de Azevedo, Vantuil Belo dos Santos e Claudemir dos Santos não tenham sido ouvidas em juízo, seus depoimentos colhidos na fase inquisitiva trazem elementos essenciais para a compreensão da dinâmica dos fatos.

Alessandra de Paiva Paixão
, policial rodoviária federal, em sede inquisitiva declarou que, na madrugada dos fatos, estava de plantão com o colega Rocha Neto quando um motorista parou no posto da Polícia Rodoviária Federal informando sobre um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta. Afirmou que o motorista mencionou ter visto um motoqueiro caído, mas não forneceu sua identidade nem detalhes do veículo.

Diante da informação, deslocaram-se com a viatura para verificar o ocorrido. Inicialmente, não visualizaram nenhum indício de acidente, mas posteriormente encontraram dois corpos caídos à beira da rodovia, sem veículos próximos.

Continuaram as buscas e localizaram peças de motocicleta e de uma caminhonete Toyota, de cor cinza. Em seguida, passaram a seguir o gotejamento de líquido de arrefecimento na pista, que os levou até a boate "Fazendinha". O portão do estabelecimento estava fechado e trancado por dentro, e, após insistência, uma mulher apareceu e atendeu os policiais.

Ao ser questionada, a mulher forneceu respostas contraditórias sobre a presença de alguém no local. Após adentrarem o estabelecimento, os policiais encontraram, nos fundos, uma caminhonete
Toyota Hilux
, de cor prata, escondida, com uma motocicleta encravada na frente.

A testemunha declarou que era nítido que o veículo estava oculto. No interior da caminhonete, localizaram documentos pessoais do investigado Richard Gaertner, além de manchas de sangue no banco do motorista.

Relatou que, ao analisarem os vestígios na rodovia e confeccionarem o Boletim de Acidente de Trânsito, concluíram que a caminhonete e a motocicleta seguiam no mesmo sentido, de Primavera do Leste para Cuiabá, quando ocorreu a colisão traseira.

Destacou que não havia marcas de frenagem antes do impacto, indicando que o condutor da caminhonete não tentou frear antes da colisão. As marcas de frenagem apareceram somente após 24,9 metros do ponto de impacto, sugerindo demora na reação do motorista. Ainda, as marcas de frenagem percorreram aproximadamente 200 metros, o que indicava que a caminhonete trafegava em alta velocidade.

A policial ressaltou que o local do acidente tinha ampla visibilidade, pois a pista era reta e iluminada por postes de luz da empresa Cargill e de uma estrada paralela à rodovia. Destacou que, em acidentes dessa natureza, o comum seria haver marcas de frenagem antes e depois do impacto, o que não ocorreu nesse caso.

Por fim, afirmou que, apesar das buscas, o condutor da caminhonete não foi localizado, tendo se evadido do local. Informou que a mulher que os atendeu na boate foi orientada a ligar para o proprietário do estabelecimento, mas ele teria dito que não compareceria ao local. Considerou atípico o fato de a boate "Fazendinha" estar fechada naquele horário, já que normalmente funcionava até mais tarde, como expressamente consignado na fase policial:

"QUE dirigiu-se com o policial rodoviário federal Rocha Neto, com a viatura, a fim de tentar identificar se houve ou não o acidente mencionado; QUE, posteriormente, viram dois corpos caídos na beira da Rodovia, mas o que chamou a atenção era que não havia avistado veículo nenhum; QUE passaram a seguir o gotejamento de líquido de arrefecimento de veículo que estava sobre a pista; QUE, ao seguir o líquido, chegaram ao portão de entrada da Boate denominada 'Fazendinha'; QUE, ao adentrarem no estabelecimento, localizaram, aos fundos, escondida, uma caminhonete da marca Toyota/Hilux, de cor prata, e, nela, uma motocicleta encravada na frente."
(extraído do termo de depoimento de id. 231150150, pág. 38/39 e id. 231150151 de pág. 1).

Claudemir dos Santos
, em sede policial, declarou que exercia a função de garçom na boate "
Sexy
a Mil" e que, na noite dos fatos, entre 00h30min e 01h, Richard Gaertner chegou ao estabelecimento dirigindo uma caminhonete
Toyota Hilux
, de cor prata, que deixou estacionada em frente ao local. Afirmou que Richard estava sozinho e já desceu do veículo segurando um copo descartável com uísque, bebida que costumava consumir quando frequentava o estabelecimento, o que ocorria, em média, uma vez por semana.

Relatou que as vítimas
Ayle
, conhecido como "Cabeção", e Leandro já estavam no estabelecimento desde aproximadamente 21h30min ou 22h e que, juntos, consumiram cerca de oito garrafas de cerveja do tipo
long

neck
. Informou que, em certo momento, "Cabeção" disse que sairia e voltaria em seguida, deixando o local junto com Leandro em uma única motocicleta, enquanto outra moto permaneceu estacionada na boate.

Segundo o depoente, Richard ainda estava no local quando as vítimas saíram, mas ele não soube precisar por quanto tempo permaneceu ali após a saída delas.

Afirmou que não presenciou qualquer conversa ou discussão entre Richard e as vítimas e que não percebeu qualquer fala ou comportamento que pudesse tê-lo irritado. Declarou que Richard estava acompanhado de três mulheres desconhecidas, que já se encontravam no estabelecimento antes de sua chegada. Mencionou que essas mulheres eram garotas de programa vindas de Cuiabá e que foram embora do local no sábado seguinte.

Acrescentou que sabia que "Cabeção" e Leandro eram usuários de cocaína e que, naquela noite, Leandro chegou a sair sozinho do estabelecimento para comprar a droga, retornando em seguida. Disse que, embora não os tenha visto consumir diretamente, percebeu que ambos foram ao banheiro juntos e, ao saírem, passaram a mão no nariz, gesto típico de quem acabara de usar entorpecentes.

Relatou ainda que advertiu "Cabeção" sobre os riscos de misturar bebida alcoólica e motocicleta, mas este respondeu que "não tinha problema", como expressamente consignado na fase policial:

"QUE exerce a função de garçom no estabelecimento denominado Sexy a Mil; QUE se lembra que, na noite dos fatos, por volta das 00h30min e 01 hora, RICHARD chegou ao estabelecimento; QUE ele estava sozinho e chegou dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, a qual ele deixou estacionada em frente ao estabelecimento; QUE as vítimas 'CABEÇÃO' e LEANDRO já estavam no estabelecimento; QUE foi o depoente quem atendia as vítimas; QUE as vítimas, juntas, ingeriram em torno de 08 (oito) garrafas de cerveja, tipo
long

neck
'; QUE quando RICHARD chegou ao estabelecimento, ele estava com um copo descartável, com uísque; QUE RICHARD já desceu da caminhonete dele com o copo descartável com uísque." (extraído do termo de depoimento de id. 231150151, pág. 18/19).

Vantuil Belo dos Santos
, na delegacia, declarou ser proprietário do estabelecimento "
Sexy
a Mil", localizado na Rua Ayrton Senna da Silva, 603, Bairro Vila Popular. Relatou que, na noite entre os dias 11 e 12 de maio, por volta da meia-noite, compareceu ao seu estabelecimento e viu Richard Gaertner chegar dirigindo uma caminhonete
Toyota Hilux
, de cor prata. Afirmou que Richard estava sozinho e permaneceu no local por aproximadamente 15 minutos, sem consumir nada.

Informou que algumas mulheres se aproximaram e cumprimentaram Richard, mas não soube precisar quem eram. Declarou que, naquela noite, as vítimas
Ayle
, conhecido como "Cabeção", e Leandro estavam no estabelecimento, mas permaneceram na parte interna, enquanto Richard ficou do lado de fora. Disse não ter presenciado qualquer contato, conversa ou discussão entre Richard e as vítimas.

Relatou que "Cabeção" e Leandro consumiram cerca de quatro a cinco garrafas de cerveja do tipo “
long

neck
”
e que, em determinado momento, "Cabeção" mencionou que sairia por um tempo, mas retornaria. Disse que as vítimas saíram juntas em uma motocicleta, deixando outra no local. O depoente afirmou que não sabe se Richard ainda estava lá quando as vítimas saíram, pois ele permaneceu do lado de fora e não teve que pagar qualquer conta.

Declarou que já havia visto Richard no estabelecimento uma ou duas vezes antes daquela noite. Afirmou que não sabe se "Cabeção" fazia uso ou vendia drogas, mas que conhecia mais a ele do que a Leandro. Ressaltou que não poderia afirmar se Richard aparentava estar embriagado, pois não teve contato direto com ele naquela noite.

Mencionou que, naquela noite, dois garçons estavam atendendo no local: Claudemir dos Santos e
Geocássia
. Disse que tomou conhecimento do acidente, por volta das 13h do mesmo dia, e supôs que Richard e as vítimas poderiam ter combinado de ir ao estabelecimento "Fazendinha", localizado às margens da BR-070, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, já que era comum clientes combinarem de sair do "
Sexy
a Mil" para irem até lá.

Informou que nenhum funcionário relatou ter presenciado qualquer desavença entre Richard e as vítimas naquela noite, nem ouviu qualquer comentário sobre o assunto no dia seguinte, como expressamente consignado na fase policial:

"QUE já estando lá o depoente viu que o investigando RICHARD GAERTNER, dirigindo uma caminhonete da marca Toyota, Hilux, de cor prata; QUE ele estava sozinho; QUE RICHARD chegou no estabelecimento e ficou por cerca de 15 minutos apenas; QUE ele não consumiu nada no estabelecimento; QUE se lembra que algumas meninas chegaram a se aproximar dele e a cumprimentá-lo; QUE, naquele dia, viu que em seu estabelecimento também estavam as vítimas AYLE, conhecido pelo depoente como 'CABEÇÃO', e LEANDRO; QUE não viu RICHARD e as vítimas manterem contato, seja conversando ou discutindo; QUE não sabe dizer se, em algum momento, RICHARD e as vítimas tiveram contato ou não." (extraído do termo de depoimento de id. 231150151, pág. 15/16).

Bruna Rodrigues Vieira de Azevedo
, em sede inquisitiva, declarou que, na noite de 11 de maio de 2011, estava na boate "
Sexy
a Mil", localizada na Avenida Ayrton Senna, atrás da empresa Coimbra, em Primavera do Leste. Relatou que, por volta das 23h, Richard Gaertner chegou ao estabelecimento dirigindo uma caminhonete
Toyota Hilux
, de cor prata, e sentou-se em uma mesa na parte externa do local, onde já estavam três mulheres.

A testemunha afirmou não saber se Richard estava sob efeito de bebida alcoólica ou se chegou a consumir alguma no estabelecimento. Disse que uma das mulheres que estavam na mesa era conhecida pelo pseudônimo de Michele e que as três eram garotas de programa vindas de Rondonópolis, mas não soube informar como poderiam ser localizadas. Relatou que, naquela noite, trabalhavam no local os garçons Careca e Juninho, e que o proprietário, Valter, não estava presente.

Informou que as vítimas
Ayle
, conhecido como "Cabeção", e Leandro também estavam no estabelecimento, mas permaneciam no interior da boate. Declarou que não presenciou qualquer conversa ou discussão entre Richard e as vítimas, pois deixou o local logo depois para sair com um cliente, cujo nome não soube informar.

Disse que conhecia
Ayle
("Cabeção") e sabia que ele era usuário de drogas, mas não soube afirmar se também comercializava. Sobre Leandro, declarou conhecê-lo apenas de vista e não soube dizer se ele consumia ou vendia entorpecentes. Relatou que as vítimas estavam ingerindo cerveja dentro do estabelecimento e que permaneceram ali por cerca de 30 minutos a uma hora antes da chegada de Richard.

No dia seguinte, ao acordar, ouviu comentários na boate de que Cabeção e Leandro haviam se envolvido em um acidente com Richard e falecido. Afirmou que não soube de qualquer discussão entre Richard e as vítimas antes do ocorrido e que também não sabia dizer se eles chegaram a interagir na boate. Declarou que Leandro deixou uma motocicleta estacionada na boate e saiu na garupa da moto de Cabeção, e que o veículo de Leandro permaneceu no local por dois dias até ser retirado por um familiar.

Por fim, mencionou que Cabeção foi proprietário da boate atualmente chamada "Fazendinha", localizada às margens da BR-070, mas que já não era dono do estabelecimento na época dos fatos. Reafirmou que viu Richard chegando sozinho em sua caminhonete e que, ao sair com seu cliente, no local estavam apenas os dois garçons, Richard, as três mulheres e as duas vítimas, como expressamente consignado na fase policial:

"QUE se lembra que, por volta das 23 horas, o investigando Richard Gaertner chegou ao estabelecimento, sozinho, dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata; QUE ele chegou ao estabelecimento e sentou-se em uma das mesas, na frente do estabelecimento, onde já haviam três mulheres sentadas; QUE não sabe dizer se ele estava sob o efeito de bebida alcoólica; QUE não sabe dizer se ele pediu bebida ou não; QUE se lembra de que uma das meninas era conhecida pelo pseudônimo de 'Michele', sendo que, com relação às outras, não sabe dizer o nome; QUE sabe dizer que essas três mulheres eram de Rondonópolis e que, depois da festa que aconteceu no dia seguinte, elas foram embora do local." (extraído do termo de depoimento de id. 231150150, pág. 34/35).

Cotejando as provas colhidas nos autos, verifica-se que a dinâmica do crime restou amplamente esclarecida pelos elementos de prova constantes nos laudos periciais, nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e nos demais documentos que instruem o feito.

A gravidade do delito é incontestável, evidenciada pelas análises periciais que demonstram a colisão traseira entre a caminhonete conduzida pelo réu e a motocicleta das vítimas, bem como, pelos laudos necroscópicos que atestam a compatibilidade dos ferimentos fatais com o impacto violento, decorrente da alta velocidade e da ausência de reação por parte do condutor do veículo
Toyota Hilux
.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo em provas robustas, sendo certo que a caminhonete foi localizada escondida no interior da boate "Fazendinha", com a motocicleta ainda presa à parte frontal do veículo e documentos pessoais do réu em seu interior.

O fato de o acusado ter se evadido do local sem prestar qualquer socorro às vítimas reforça a sua responsabilidade, pois não apenas deixou de agir em conformidade com o dever mínimo de solidariedade e assistência, como também evidenciou uma clara tentativa de ocultação do crime e de sua participação no evento.

No que se refere à valoração dos testemunhos colhidos na fase policial, é imperioso destacar que, ainda que Alessandra Paiva Paixão, Bruna Rodrigues Vieira de Azevedo, Vantuil Belo dos Santos e Claudemir dos Santos não tenham sido ouvidos em juízo, seus relatos, prestados perante a autoridade policial, apresentam-se coesos, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova constantes nos autos.

A narrativa desses depoimentos oferece uma visão detalhada e precisa da conduta do réu, desde sua presença na boate "
Sexy
a Mil", onde foi visto ingerindo bebida alcoólica, até a colisão fatal e a subsequente tentativa de ocultação do veículo.

Não se pode perder de vista que o fato de esses testemunhos não terem sido renovados em juízo não os desqualifica automaticamente, sobretudo porque não há qualquer indício de que sejam inverídicos ou desprovidos de credibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a validade dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva quando encontram respaldo em outros meios de prova e quando ausente qualquer elemento que comprometa sua veracidade.

Assim, tais relatos não podem ser desconsiderados, pois representam uma parte essencial da reconstrução dos fatos e convergem com as demais evidências, reforçando a tese de que o réu agiu de forma imprudente e assumiu o risco do resultado.

No tocante às alegações defensivas, verifica-se que
a tese de culpa exclusiva das vítimas não encontra sustentação probatória
. Os laudos periciais são enfáticos ao demonstrar que a
colisão traseira
ocorreu sem qualquer tentativa de frenagem anterior por parte do réu, afastando qualquer hipótese de manobra inesperada por parte da motocicleta.

Ademais, a via onde ocorreu o acidente possuía boa visibilidade e sinalização adequada, tornando inverossímil a alegação de que o acusado não teve tempo hábil para reagir. Some-se a isso o fato de que, mesmo após o impacto, a caminhonete percorreu uma distância considerável até finalmente iniciar a frenagem, circunstância que indica que estava em alta velocidade e que o condutor demorou a perceber a gravidade da situação.

Não obstante, a suposta ausência de aferição por órgão certificador, como o INMETRO, não tem o condão de afastar a materialidade e a autoria do delito. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que a embriaguez ao volante pode ser comprovada por diversos meios de prova, não se restringindo ao exame de sangue ou ao teste do etilômetro.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado entendimento de que a embriaguez pode ser evidenciada por prova testemunhal, vídeos, relatos de agentes públicos e demais elementos indiciários, não sendo requisito essencial a realização do teste específico.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto, indicando a presença dos elementos mínimos necessários para a admissibilidade da acusação. Os depoimentos de testemunhas, as provas documentais e periciais, apresentam elementos que indicam a participação do recorrente no delito em questão.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente em relação ao crime que lhe foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Reforço que, não sendo a tese da existência de dolo eventual manifestamente improcedente, deverá o Conselho de Sentença decidir definitivamente acerca do assunto:

“
É possível
,
em crimes de homicídio na direção de veículo automotor
,
o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor
,
desde que se justifique excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que
, subjacentes ao comportamento delitivo,
indiquem ter o agente previsto o resultado morte e a ele anuído
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo incidir a Súmula n. 83/STJ.”
(N.U 1000417-13.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024).

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...]
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Dessa forma, havendo indícios que o recorrente, em tese, estaria embriagado e que ele, colidiu na traseira da motocicleta sem esboçar qualquer reação prévia e evadir-se do local sem prestar socorro, é possível concluir que a tese de dolo eventual não está manifestamente contrária às provas dos autos e, portanto, inviável
a impronúncia
ou
a desclassificação
pelos motivos acima expostos, sendo imperiosa a manutenção da decisão do Juízo singular.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO:

Por fim, verifica-se que a pretensão de
desclassificação para homicídio culposo
não se sustenta diante do conjunto probatório.

No âmbito procedimental do Tribunal do Júri, a competência atribuída pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição ao juiz togado, que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, limita-se ao convencimento acerca da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios de autoria ou participação.

A desclassificação prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal ocorre quando o juiz, em discordância da acusação, se convence da existência de crime diverso daqueles elencados no artigo 74, § 1º, do mesmo diploma legal. Diante da incompetência do Tribunal do Júri para julgamento da infração penal distinta, os autos são remetidos ao juízo competente.

Isso porque o artigo 413 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 419, determina que, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do júri, em juízo de admissibilidade da acusação, o magistrado deve analisar a existência dos elementos subjetivos do tipo. Assim, a pronúncia somente se impõe quando há indícios suficientes de dolo direto ou eventual.

Ressalte-se que a decisão de pronúncia pressupõe a análise e a constatação de elementos mínimos do dolo eventual imputado na peça acusatória.

Dito isso, a conduta do réu, ao dirigir seu veículo em velocidade excessiva, sob suspeita de ingestão de bebida alcoólica, e ao colidir violentamente com a motocicleta sem qualquer esboço de reação prévia, caracteriza claramente a assunção consciente do risco de causar um resultado fatal. A posterior fuga do local e a ocultação do veículo apenas reforçam essa conclusão.

Assim, a dinâmica dos fatos sugere a dúvida que deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do recorrente aqui suscitadas, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior ‘havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, como in
casu
(presença de embriaguez ao volante, direção em zigue-zague e na contramão, em rodovia federal de intenso movimento),
o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete à Corte Popular
, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal’
(
AgRg
no
AREsp
965.572, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
19/5/2017).”
(STJ. .
AgInt
no
AREsp
1144049/GO. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017; g. n.)

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum
, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

“In
casu
”
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da
qualificadora do perigo comum
, porquanto os elementos probatórios demonstram que o réu conduzia uma caminhonete em velocidade excessiva, sem qualquer tentativa de frenagem antes do impacto, e colidiu violentamente contra a motocicleta em uma via pública, colocando em risco não apenas as vítimas diretas, mas também outros usuários da rodovia, reforçando o risco à coletividade. Portanto, a qualificadora do art. 121, §2º, III, do Código Penal deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Da mesma forma, no que tange à q
ualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que o réu em alta velocidade colidiu contra a motocicleta das vítimas pela traseira, o que, por sua própria natureza, impediu qualquer possibilidade de defesa, sem lhe oferecer qualquer chance de reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025